Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004629-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA.
AGRAVADA: AGEMED SAÚDE S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFRIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMPOR A AGRAVADA O PAGAMENTO DO DÉBITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE BLOQUEIO EM CONTA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA., com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Monitória no 1052273-66.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a agravada realize o pagamento do débito, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio em conta e aplicação de multa diária.
Em suas razões, a recorrente aduz que a agravada passa por situação de caos financeiro, tendo deixado de efetivar os repasses devidos a seus prestadores de serviço.
Sustenta que a manutenção da decisão agravada irá possibilitar a agravada maior prazo para ocultação e esvaziamento de seu patrimônio ferindo não somente as normas concernentes a regulação da saúde, mas as normas de regem as relações econômicas.
Assevera que a inadimplência da agravada já lota o judiciário de demandas, não podendo ser mais uma vítima da má gestão financeira da administradora de planos de saúde.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que agravada promova o pagamento de seu débito, no prazo de 48 horas, sob pena bloqueio judicial em suas contas e aplicação de multa diária.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo ao indeferir o pleito exarou, in verbis:
“[...]o objeto da tutela provisória se confunde com o mérito final da ação e a exigibilidade do crédito é tema completamente controvertido, na medida em que se mostra temerário a concessão de tutela demasiadamente onerosa, que reclama o exercício do direito de defesa para que seja constituído o título exequível.
Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais requisitos, impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa a fim de que o juízo forme seu livre convencimento.
Ademais, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.” – Id. 24710980.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR